Tribunal: STF
Processo: RE 1283913
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
SERVIDOR – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – NÃO EXTINÇÃO. A aposentadoria voluntária não extingue o vínculo empregatício quanto a servidor submetido à Consolidação das Leis do Trabalho, sendo devidas, em caso de demissão, verbas rescisórias. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 737.279, Primeira Turma, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de agosto de 2013.